Tribunal: TJDFT
Processo: 0718355-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DIREITO DE TAPAGEM. LIMITES. CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISÓRIO. ART. 1.297, §1o, DO CÓDIGO CIVIL. RATEIO DOS CUSTOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO. OBRIGAÇÃO ENTRE OS CONFINANTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, a sentença julgou procedente os pedidos do condomínio para condenar a requerida/apelante a permitir a realização das obras necessárias à demolição e reconstrução do muro, bem como a suportar em 50% dos custos totais dessas obras, hipótese que não está prevista na exceção do art. 1.012, §1o, do CPC. 1.1. Não conhecido o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo.
2. Quanto às provas no processo civil, de acordo com a regra da distribuição (estática) do ônus, incumbia à reconvinte, ora apelante, a prova dos fatos constitutivos da sua pretensão, nos termos do art. 373, I, do CPC, cujas alegações declinadas, entretanto, não encontram amparo nos elementos de prova coligidos aos autos, não podendo ser levadas em consideração para o exame da procedência do pedido reconvencional.
3. Nesse norte, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos da sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, não há como imprimir reparos na sentença recorrida na parte em que julgou improcedente o pedido reconvencional no sentido de que não houve mínimos requisitos para determinação do valor de R$ 49.876,90 (ID de origem 127315912), dos quais 50% são de responsabilidade da ora apelante.
4. Extrai-se da dicção do parágrafo primeiro do art. 1.297, do CC, que os “intervalos, muros, cercas e os tapumes divisórios, tais como sebes vivas, cercas de arame ou de madeira, valas ou banquetas, presumem-se, até prova em contrário, pertencer a ambos os proprietários confinantes, sendo estes obrigados, de conformidade com os costumes da localidade, a concorrer, em partes iguais, para as que, independentemente de acordo entre despesas de sua construção e conservação. os confinantes, os custos da edificação de muro divisório devem ser suportados pelos vizinhos confinantes, já que ambos se beneficiam da construção erigida.”
5. Na hipótese em apreço, não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente quando a conduta do autor/apelado se restringiu ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV), sem que incorresse em qualquer abuso passível a justificar a aplicação da sanção pleiteada pelo recorrido.
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.